Tribunal: TJMT
Processo: 0014497-59.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014497-59.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORENCY BARBOSA DA FONSECA - CPF: 203.752.471-49 (EMBARGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDMILSON FORTES BARRETO - CPF: 064.772.161-91 (ADVOGADO), HELIO COSTA FILHO - CPF: 517.646.446-20 (ADVOGADO), ORENCY BARBOSA DA FONSECA - CPF: 203.752.471-49 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (EMBARGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n.o 0014497-59.2013.8.11.0041 aviado em “impugnação ao cumprimento de sentença” da “AÇÃO DE INDENIZATÓRIA” manejada por ORENCY BARBOSA DA FONSECA em face da ora embargante, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 213014185, por meio da Turma Julgadora, proferiu a decisão de RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 214334180 aduz que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição” sob alegação de que o acórdão ao dar provimento para homologar o cálculo da contadoria que havia apontado como saldo remanescente o valor de R$ 2.117,55 (multa e honorários do art. 523 do CPC), incorreu em vício de contradição visto que a executada já teria realizado o pagamento e garantiu o juízo no exato importe executado, de modo que, como a contadoria apurou um saldo remanescente do qual a Ford não foi intimada para pagamento, não há incidência de multa e honorários.

Sustentou que a embargante, enquanto executada foi intimada para o pagamento do valor executado de R$ 273.223,63 até o dia 29/06/2022, sob pena de incidência de multa e honorários do art. 523 do CPC, e que ao realizar o pagamento em prazo é indevido a cobrança de multa e honorários do art. 523 do CPC, constante em cálculo judicial homologado.

Requer seja conhecido e acolhido os presentes aclaratórios, ao fim de sanear o vício suscitado, no que tange ao cômputo de multa e honorários nos termos do artigo 523 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela embargada/autora sob o ID no 216454163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais da embargante, vejo da não configuração do suscitado vício de contradição.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, acerca das questões discutidas e aqui tenta a embargante rediscutir no importe assim prolatado:

“(...);

A apelante se insurge contra os valores apontados na segunda perícia, que estaria equivocada ao não considerar a incidência de juros moratórios (1%) sobre o valor condenatório, desde a citação, nos termos do v. acórdão ora em execução.

Com razão a recorrente.

Isto porque, como se denota do acórdão em execução, tem-se notoriamente a condenação à restituição da diferença de valor entre o veículo novo e a quantia recebida pela venda do automóvel, devidamente corrigida monetariamente, a partir da data de alienação, sendo que da diferença a ser restituída (se houver), deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC desde a alienação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Dessa forma, muito embora se apresente simples o cálculo aritmético, mostra-se coerente a determinação dos cálculos pela contadoria judicial, a seguir os parâmetros da condenação, com a incidência de correção monetária e juros moratórios. Assim por constar já nos autos o cálculo (ID no 162523038) na forma correta, como determinado pelo v. acórdão, ora em execução, decido por HOMOLOGAR o seu cálculo, devendo o retorno dos autos para a consequente execução de seu valor..

(...);

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo, ao intuito de que se observe em execução, o cálculo da contadoria judicial sob o ID 162523038, que desde já HOMOLOGO, cujo teor consta a incidência de correção monetária pelo índice INPC desde a alienação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida.” (SIC)

Não há vícios de omissão em v. acórdão que possa dar razão aos embargos de declaração, haja vista que em decisum restou dirimida questão acerca do cálculo judicial que bem atendeu as determinações julgadas e decididas em acórdão formador do título executivo judicial.

Destarte, após determinado o cálculo a ser percorrido pelo juízo da execução em seu cumprimento, eventuais discórdias a respeito de valores e cálculos da contadoria judicial, cabe a executada, prejudicada, levar sua insurgência ao competente juízo, a ser dirimida suscita questão.

Em verdade aqui, a alegação de vício pela embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024